Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-42.2023.8.11.0034
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000359-42.2023.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JAIRSON MARQUES DA SILVA - CPF: 057.108.921-65 (APELADO), RONICLEI ALVES ROCHA - CPF: 720.295.871-68 (TESTEMUNHA), SILVIO FELIPE LIMA SANTOS - CPF: 058.783.441-22 (TESTEMUNHA), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE FUNDADA EM DOCUMENTO INEXISTENTE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida no âmbito do Juizado Especial Criminal que decretou a extinção da punibilidade do autor do fato, sob o fundamento de manifestação ministerial favorável ao arquivamento por atipicidade da conduta. O recorrente sustenta que a decisão se baseou em documento inexistente nos autos, pois as manifestações ministeriais efetivamente juntadas requereram a condenação do acusado, postulando a anulação da sentença e o retorno dos autos para novo julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para receber Recurso em Sentido Estrito como Apelação Criminal no âmbito dos Juizados Especiais Criminais; e (ii) estabelecer se é nula a sentença que extingue a punibilidade com fundamento em documento inexistente nos autos, sem apreciação do conjunto probatório efetivamente produzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O princípio da fungibilidade recursal autoriza o recebimento do Recurso em Sentido Estrito como Apelação Criminal quando ausentes má-fé e erro grosseiro, observada a tempestividade do recurso cabível. A interposição do recurso dentro do prazo previsto no art. 82 da Lei nº 9.099/1995 e a apresentação regular de contrarrazões pela defesa afastam prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. O Enunciado nº 48 do FONAJE não impede a aplicação excepcional da fungibilidade recursal quando presentes os requisitos legais para o aproveitamento do ato processual. A sentença atribui ao Ministério Público manifestação favorável ao arquivamento baseada em documento inexistente nos autos, embora as manifestações efetivamente juntadas requeiram a condenação do acusado. A utilização de premissa fática inexistente compromete a validade da decisão e equivale à ausência de fundamentação válida, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal. O procedimento do Juizado Especial Criminal exige apreciação das provas produzidas em audiência, não sendo compatível com julgamento antecipado do mérito inspirado nos arts. 355 e 356 do CPC. A sentença deixa de examinar elementos probatórios constantes dos autos, incluindo confissão extrajudicial, boletim de ocorrência, pesquisa negativa no RENACH, depoimentos policiais e registro audiovisual, inviabilizando a formação válida da convicção judicial. A ausência de análise do conjunto probatório configura vício insanável que impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para novo julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O princípio da fungibilidade recursal permite o recebimento do Recurso em Sentido Estrito como Apelação Criminal no âmbito dos Juizados Especiais Criminais quando presentes a tempestividade, a ausência de má-fé e os demais pressupostos de admissibilidade. A sentença fundada em documento inexistente nos autos carece de fundamentação válida e incorre em nulidade absoluta. O procedimento do Juizado Especial Criminal não admite julgamento antecipado do mérito que suprima a análise das provas produzidas e a observância da instrução criminal. A ausência de apreciação do conjunto probatório efetivamente constante dos autos impõe a anulação da sentença e a realização de novo julgamento pelo Juízo de origem.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; CPP, arts. 155, 564, IV, e 579, caput e parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, arts. 62, 81 e 82; CPC/2015, arts. 355 e 356. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2108099/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 22.08.2023, DJe 25.08.2023; STJ, REsp nº 2082481/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 11.09.2024, DJe 13.09.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1937416/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 20.03.2023, DJe 27.03.2023; TJMT, RSE nº 0007357-53.2016.8.11.0013, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, j. 29.03.2023, DJE 11.04.2023; TJRS, RC nº 71003943123, Rel. Juiz Edson Jorge Cechet, j. 17.09.2012, DJe 21.09.2012; TJSP, Apelação Criminal nº 0003828-06.2015.8.26.0575, Rel. Des. Alberto Anderson Filho, j. 22.02.2017, DJe 02.03.2017; TJRO, Apelação Criminal nº 20002654320188220003, 1ª Turma Recursal, j. 07.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 46 e 62, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 341255413 - reclamação nº 1000359-42.2023.8.11.0034 –
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS
), que decretou a extinção da punibilidade.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Do não conhecimento do recurso.

A Defensoria Pública suscitou, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelo Ministério Público, ao argumento de que o Recurso em Sentido Estrito não possui cabimento no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, nos termos do art. 82 da Lei n. 9.099/1995 e do Enunciado n. 48 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais FONAJE, segundo o qual apenas a apelação é admitida contra sentença proferida no procedimento dos Juizados.

Nesse sentido:

“Enunciado 48/FONAJE: O recurso em sentido estrito é incabível em sede de Juizados Especiais Criminais.”

Com efeito, embora o Recurso em Sentido Estrito não integre o sistema recursal previsto na Lei n. 9.099/1995, a hipótese dos autos autoriza, excepcionalmente, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O princípio da fungibilidade recursal, previsto no art. 579 do Código de Processo Penal, autoriza o recebimento de um recurso por outro, desde que não haja má-fé e o recurso tenha sido interposto no prazo do que seria correto. No caso dos autos, o recurso foi protocolado dentro do prazo de 10 (dez) dias previsto para a Apelação no rito sumaríssimo, e não se vislumbra qualquer má-fé do recorrente. Precedentes. (
STJ – 5ª T - AgRg no AREsp nº 2108099/MG - 2022/0112544-3 – rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 22/8/2023 - DJe 25/8/2023
); (
STJ – 3ª S – Resp nº 2082481/MG - 2023/0224016-3 – rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – j. 11/9/2024 - DJe 13/9/2024
) e (
STJ – 5ª T - AgRg no REsp nº 1937416/SC - 2021/0140063-3 – rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO – j. 20/3/2023 - DJe 27/3/2023
).

No caso, não se desconhece a jurisprudência contrária a tal possibilidade, inclusive na Turma Recursal (
TJMT – TRU – RSE nº 0007357-53.2016.8.11.0013 – relª. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 29/3/2023 - DJE 11/4/2023
), contudo, é no STJ encontrada a melhor interpretação dada ao tema.

É adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“...

Art. 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro.

Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. ...”

No caso, não há qualquer elemento indicativo de má-fé ou propósito protelatório por parte do Ministério Público. Ao contrário, verifica-se que o recurso foi interposto com o objetivo de impugnar a sentença proferida nos autos, traduzindo legítimo inconformismo da parte recorrente.

Também se constata que a insurgência foi apresentada dentro do prazo legal previsto para a apelação criminal no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, nos termos do art. 82 da Lei n. 9.099/1995, circunstância que afasta eventual óbice relacionado à intempestividade.

De igual modo, não se verifica a ocorrência de prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa. A Defensoria Pública apresentou regularmente contrarrazões, exercendo de forma plena seu direito de manifestação acerca de toda a matéria devolvida à apreciação desta Turma Recursal.

Além disso, a situação não revela erro grosseiro apto a impedir a incidência da fungibilidade recursal. Embora a legislação de regência preveja a apelação como recurso cabível, o equívoco cometido pela parte recorrente não comprometeu a compreensão da controvérsia, tampouco ocasionou prejuízo processual, sendo plenamente possível o aproveitamento do ato processual praticado, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia da resolução do mérito.

Nessa perspectiva, o Enunciado n. 48 do FONAJE, embora evidencie a inadequação formal do recurso interposto, não impede, por si só, a aplicação excepcional da fungibilidade recursal quando presentes os requisitos que autorizam o aproveitamento do ato processual, especialmente diante da ausência de prejuízo às partes e da observância do prazo legal para o recurso efetivamente cabível.

Assim, mostra-se correta a decisão do Juízo de origem que recebeu o Recurso em Sentido Estrito como apelação criminal, privilegiando a efetividade da prestação jurisdicional e evitando excessivo formalismo incompatível com os princípios que regem o sistema dos Juizados Especiais.

Rejeito, a preliminar.

- MÉRITO.

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- em 8/5/2023, por volta das 21h, foi registrada ocorrência na Avenida Júlio Müller, nº 637, em Dom Aquino/MT, envolvendo Jairson Marques da Silva, relacionada à condução de motocicleta sem habilitação, fato que ensejou a lavratura do Boletim de Ocorrência nº 2023.126870 (id. 341255371); - em 10/5/2023, a autoridade policial determinou a instauração do Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 142.5.2023.4855 para apuração de fato relacionado ao art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, com posterior remessa ao Juizado Especial Criminal (id. 341255370); - o Autor foi intimado para comparecer à Delegacia de Polícia de Dom Aquino/MT em 15/5/2023, a fim de prestar esclarecimentos no âmbito do T.C.O. nº 142.5.2023.4855 (id. 341255372); - em declaração prestada em 22/5/2023, Jairson Marques da Silva informou que, no dia 8/5/2023, conduzia uma motocicleta Honda Titan 150, de cor verde, quando percebeu a aproximação de uma viatura policial; declarou que não possuía Carteira Nacional de Habilitação e que empreendeu fuga da abordagem policial, percorrendo diversas quadras da cidade antes de ser abordado, tendo ainda informado que a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao Detran (id. 341255373); -em 22/5/2023, Jairson Marques da Silva firmou termo de compromisso de comparecimento ao Juizado Especial Criminal sempre que intimado, no âmbito do T.C.O. nº 142.5.2023.4855 (id. 341255374); - os policiais militares Roniclei Alves da Rocha e Silvio Felipe Lima Santos, em depoimentos prestados em 24/05/2023, relataram que visualizaram Jairson Marques da Silva conduzindo uma motocicleta Honda CG Titan 150, ocasião em que foi iniciada tentativa de abordagem; - consignaram que houve acompanhamento do veículo e que, após a abordagem, foi constatado que o condutor não possuía CNH, sendo conduzido à Delegacia de Polícia, enquanto a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao CIRETRAN de Dom Aquino/MT (id ́s. 341255375 e 341255376); - em 24/5/2023, a autoridade policial remeteu ao Poder Judiciário o Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 142.5.2023.4855, tendo Jairson Marques da Silva figurado como autor do fato e a coletividade como vítima indicada no procedimento (id. 341255378).

- Vício insanável da sentença Recorrida.

A sentença recorrida decretou a extinção da punibilidade de JAIRSON MARQUES DA SILVA com fundamento em manifestação do Ministério Público (
id. 341255413
) que teria pugnado pelo arquivamento do feito, por atipicidade da conduta descrita no art. 330 do CP.

Ocorre que o Ministério Público Recorrente afirma, de forma categórica, que o id. 173011135 não existe nos autos. E, de fato, a análise dos documentos constantes dos autos confirma que os únicos memoriais do MP são os de id. 130347227 (
alegações finais de 27/9/2023, subscritas pela Promotora de Justiça Cynthia Quaglio Gregorio Antunes
), nos quais foi requerida expressamente a procedência da ação penal com a condenação do Réu, posição reiterada no id. 166400209.

Portanto, do erro material de consequências jurídicas gravíssimas, a sentença inverteu completamente o pedido do Ministério Público, atribuindo-lhe manifestação pelo arquivamento quando, na realidade, o órgão Ministerial havia requerido a condenação do Réu. A sentença foi proferida com base em fundamento factualmente inexistente, o que compromete sua validade de forma insanável.

A referência a documento inexistente como fundamento decisório equivale, para todos os efeitos jurídicos, à ausência de fundamentação válida, configurando nulidade insanável nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal
c.c.
art. 564, IV, do CPP.

Nesse sentido:

“...

Art. 93, IX, CF/88 — todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. ...”
(CF)

“...

Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

(...)

IV - por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato. ...”
(CPP)

A fundamentação da decisão judicial não pode se apoiar em premissa fática inexistente. Uma sentença que se funda em documento que não integra os autos é, na essência, uma sentença sem fundamentação real, vício que não admite convalidação.

- Da inaplicabilidade do julgamento antecipado do mérito no JECrim.

Registre-se, ainda, que a extinção da punibilidade foi proferida sem que houvesse análise do conjunto probatório efetivamente constante dos autos, o que evidencia incompatibilidade com a estrutura processual da Lei nº 9.099/1995.

O procedimento sumaríssimo do JECrim é orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (
art. 62 da Lei nº 9.099/1995
). O art. 81 da Lei nº 9.099/1995 é expresso ao determinar que, após o recebimento da denúncia, a audiência será una e concentrada, reunindo a produção de todas as provas, o interrogatório do acusado, os debates orais e a prolação da sentença.

Nesse sentido:

"...

Art. 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença. ..."

O julgamento conforme o estado do processo, nos moldes do julgamento antecipado do mérito previsto nos art’s. 355 e 356 do CPC/2015, não encontra aplicação no âmbito do Juizado Especial Criminal.

Cuida-se de instituto próprio do processo civil, fundamentado na desnecessidade de instrução oral, cuja transposição ao processo penal é vedada, por implicar a supressão da fase instrutória, essencial à garantia do contraditório e da ampla defesa (
art. 5º, LV, da CF/88
), bem como à observância do princípio da busca da verdade real.

Nesse sentido:

"Enunciado 161/FONAJE: Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95”

- Da
nulidade absoluta da sentença por vício de fundamentação.

A sentença recorrida não analisou as provas efetivamente constantes dos autos confissão extrajudicial do réu (
id. 341255373
), Boletim de Ocorrência (
id. 341255371
), pesquisa negativa no RENACH (
id. 341255389
), depoimentos dos policiais militares confirmados em juízo (
id ́s. 341255375, 341255376 e 341255403
) e vídeo gravado por terceiro (
id. 341255377
), limitando-se a fundamentar a extinção da punibilidade em documento inexistente nos autos.

Deste modo, conforme já registrado, a ausência de análise do conjunto probatório efetivamente produzido configura vício que impede o julgamento direto do mérito por esta Turma Recursal, nos termos do art. 155 do CPP.

Nesse sentido:

“...

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. ...”
(CPP)
.

A solução adequada é a anulação da sentença com o retorno dos autos ao Juízo de origem para que novo julgamento seja proferido. Precedentes. (
TJRS – TRCrim – RC nº 71003943123 – rel. Juiz Edson Jorge Cechet – j. 17/9/2012 - Dje 21/9/2012
); (
TJSP – 7ª CCrim – RApCrim nº 0003828-06.2015.8.26.0575 – rel. Desembargador Alberto Anderson Filho – j. 22/2/2017 – DJe 2/3/2017
) e (
TJRO – 1ª TR – RApCrim nº 20002654320188220003 – j. 7/7/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Rejeito a preliminar e DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
1.1)
REFORMAR a sentença;
1.2)
Determinar, após o trânsito em julgado desta decisão,

o retorno dos autos à origem, para
que
novo julgamento de mérito seja proferido.

2-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2026